Tribunal: TJDFT
Processo: 0754236-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754236-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO FERREIRA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de LEANDRO FERREIRA LIMA, apontando como autoridade coatora a SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Relata que o paciente foi condenado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia como incurso nas penas do 331 do Código Penal (desacato), e, intimado, manifestou o interesse em recorrer da decisão. Aduz que o recurso de apelação não foi conhecido, posto que intempestivo, sendo a decisão mantida em sede de pedido de reconsideração, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento à Segunda Turma Recursal, ao qual foi negado provimento. Sustenta o equívoco do entendimento colegiado, alegando que deve ser considerada tempestiva a apelação interposta pelo paciente, uma vez que a juntada posterior das razões recursais, fora do prazo legal, configura mera irregularidade processual, sob pena de ofensa à ampla defesa. Argumenta que, ainda que a Lei n. 9.099/1995 disponha de forma diversa ao Código de Processo Penal relativamente à peça de interposição do recurso de apelação e suas razões, a não apresentação dessas não opera consequências peremptórias, devendo se ter, como regra geral, o conteúdo normativo constante no art. 601 do CPP, já que não se pode fixar entendimentos prejudiciais aos réus que têm seus processos em tramitação em juizados especiais. Colaciona julgados deste tribunal e dos tribunais superiores sobre o tema. Aponta a presença dos pressupostos legais para concessão de medida liminar, em face do manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente devido à manutenção de sua condenação. Ao final, requer seja concedida liminar para que seja suspensa qualquer medida punitiva em desfavor do paciente e, no mérito, postula seja afastada a coação ilegal consistente na não apreciação das razões da apelação interposta. É o relatório. DECIDO. 1. Da competência para apreciar e julgar o habeas corpus Inicialmente, destaco que a competência das turmas criminais deste tribunal, para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado das turmas recursais dos Juizados Especiais Criminais, está estabelecida no art. 27, III, do Regimento Interno desta corte: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Referida regra foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em acórdão que apresenta a seguinte ementa: “COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente.” (HC 86834, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2006, DJ 09-03-2007 PP-00026 EMENT VOL-02267-02 PP-00242 RJSP v. 55, n. 354, 2007, p. 175-184 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 350-365) Firmo, assim, minha competência para apreciar e julgar o writ. 2. Do pedido de liminar A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação delineada nos autos, a defesa pugna pela suspensão dos efeitos da condenação até que apreciado o mérito, atinente à tempestividade ou não do recurso de apelação. Ou seja, pretende efeito suspensivo por esta via que o próprio apelo não teria, caso tivesse sido admitido pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 19:38:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator